Tribunal: TJSP
Processo: 1007598-81.2020.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Hugo Crepaldi
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
APELAÇÕES – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. INDENIZATÓRIA – Compra e venda de veículo usado mediante financiamento – Reprovação em vistoria e apreensão pelos números do motor e do chassi pertencerem a veículo diverso, com notícia de roubo – Sentença de parcial procedência – Insurgência do requerente e da financeira – GRATUIDADE PROCESSUAL CONCEDIDA AO REQUERENTE – Embora conste na decisão

Ementa:
APELAÇÕES – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. INDENIZATÓRIA – Compra e venda de veículo usado mediante financiamento – Reprovação em vistoria e apreensão pelos números do motor e do chassi pertencerem a veículo diverso, com notícia de roubo – Sentença de parcial procedência – Insurgência do requerente e da financeira – GRATUIDADE PROCESSUAL CONCEDIDA AO REQUERENTE – Embora conste na decisão de fls. 86 que a benesse foi concedida com relação às custas e despesas processuais, referentes, então, em sentido amplo, a todos os atos processuais, não há como restringir o conteúdo da gratuidade, pois o próprio art. 98, § 1o , VI, dispõe que a gratuidade compreende os honorários do advogado – Acolhimento do recurso para reconhecer que a gratuidade deferida ao demandante envolve os honorários advocatícios sucumbenciais que foi condenado a pagar – RESCISÃO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO – Desfazimento da compra e venda que implica no cancelamento do contrato de financiamento – Contratos coligados, firmados no mesmo contexto negocial – Manutenção da condenação do banco à restituição dos valores pagos pelo autor relativos ao financiamento – ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE QUANTO AO VALOR DA INDENIZAÇÃO E À RESPONSABILIDADE DE CADA RÉU – Descabimento – Clareza da decisão acerca do quantum indenizatório fixado (R$ 10.000,00) e à responsabilidade apenas da corré Tatieli por referida condenação – DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS – Hipótese de sucumbência recíproca – Autor que teve acolhida sua pretensão de rescisão do contrato de financiamento, mas afastada a indenizatória por danos morais – Honorários advocatícios recursais – Recurso do autor parcialmente provido e negado provimento ao do banco.